Tribunal: TJMT
Processo: 1034134-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034134-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CAROLINA HORTENCIO MALHEIROS - CPF: 707.406.071-20 (RECORRIDO), JENIC SANTOS DA SILVA DIAS - CPF: 041.188.281-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARCIAL.

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Diante da negativa do Recorrente em ter realizado a contratação dos serviços da reclamada, cabia a reclamada o ônus de prova, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a relação jurídica.

2.
Em casos de fraude, a instituição financeira deve ser responsável pelos prejuízos sofridos pelo consumidor de boa-fé, por ser a sua responsabilidade objetiva, oriunda do risco de atividade.

3.
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

5.
Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois, está fixado em quantia usualmente arbitrada por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6.
Sentença mantida.

7.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a reclamada não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório.

A recorrente, ora reclamada, sustenta em preliminar incompetência do Juízo pela necessidade de perícia técnica (digital), e via de consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório, em patamar razoável.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia técnica (digital)

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de perícia técnica (digital), posto que a demanda versa sobre alegação de fraude.

Contudo, durante o percurso instrutório não produziu o recorrente qualquer prova de que a recorrida tenha realizado a contratação dos seus serviços, assim, a realização de exame pericial técnica é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,
em fase recursal
, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO
-MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de minoração do
arbitrado quantum
.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de
R$ 673,86
, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente em
25/05/2020
, juntando extrato da negativação no Id. 101297977.

Sustenta que, após contato com a reclamada, obteve a informação do débito inscrito se refere ao contrato de n. 12065625, contudo, afirma que jamais realizou qualquer tipo de contratação dos serviços da reclamada.

A reclamada, por sua vez, em sua defesa, afirma que constatou a existência de fraude na presente contratação, tendo em vista a irregularidade da documentação acostada no cadastro quando comparada com aqueles juntados à inicial. Também, não apresentou nenhum documento da suposta contratação dos serviços.

Sem razão a parte recorrente.

Pois bem. Ressalta-se que mesmo em casos de fraude, a instituição financeira deve ser responsável pelos prejuízos sofridos pelo consumidor de boa-fé, por ser a sua responsabilidade objetiva, oriunda do risco de atividade.

Nesse contexto, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Conclui-se, portanto, que os indícios trazidos aos autos demonstram que não houve a contratação pela recorrida, restando caracterizado o ato ilícito praticado pela instituição recorrente, impondo-se o dever de indenizar.

Assim, a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito deve ser mantida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, o arbitramento do dano moral levou em consideração o grau de culpa do causador dano, o nível socioeconômico das partes, a repercussão do fato e as peculiaridades do caso concreto, em observância, também, os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, o quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, fixado no valor usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022